Tribunal: TJBA
Processo: 8050233-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050233-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ALINE SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO registrado(a) civilmente como ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO, DANIEL DA CRUZ JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PENHORA VIA SISBAJUD PARA GARANTIA DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a penhora, via SISBAJUD, de valores equivalentes ao custeio de medicamento prescrito à consumidora, em razão do descumprimento de decisão liminar que havia determinado o fornecimento do fármaco.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial de bloqueio de valores nas contas da operadora de saúde para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento prescrito por médico e autorizado pela ANVISA.

III. Razões de decidir

O recurso não comporta conhecimento no ponto em que se insurge contra a validade da tutela antecipada, por preclusão e intempestividade, uma vez que a decisão liminar já foi objeto de agravo anterior, julgado e mantido por esta Câmara.

Configurado o descumprimento da decisão judicial, é legítima a constrição de valores por meio do SISBAJUD, como medida coercitiva para assegurar o direito à saúde e a efetividade da tutela jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que o rol da ANS é de taxatividade mitigada e que, havendo prescrição médica idônea e autorização de importação pela ANVISA, é obrigatória a cobertura do medicamento, ainda que não registrado formalmente, conforme precedentes no AgInt no REsp 1948893/RJ e AgInt no REsp 2023544/SP.

O plano de saúde pode definir as doenças com cobertura, mas não o tratamento indicado para cada caso, sendo abusiva a negativa de fornecimento de terapia essencial à preservação da vida e da saúde do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a penhora de valores em conta bancária de operadora de plano de saúde para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento prescrito e autorizado pela ANVISA.

2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI e § 13, e 35-C; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1948893/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2023544/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2021; TJBA, AI nº 8023229-66.2022.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, j. 30.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050233-73.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. e como Agravada ALINE SILVA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA